Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-61.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001241-61.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVANIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OBSERVADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

A
pelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob a justificativa de que o Autor teria deixado de promover o andamento do feito, por período superior a um ano.

II. Questão em discussão

2. V
erificar a regularidade da extinção do
pleito
por abandono, considerando a necessidade de intimação pessoal prévia do Acionante; e a existência de manifestações anteriores de interesse no prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção
da demanda
por negligência ou abandono
dos litigantes
, exige a intimação pessoal prévia da parte interessada, para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. No caso
sub oculi,
o caderno processual demonstra que o Autor apresentou petições expressando total interesse no prosseguimento do feito (id.

97424494
e id.
97424491
),
especialmente em relação aos pedidos de indenização e apuração de multa por descumprimento de liminar.

5. A Defensoria Pública, que representa o Apelante, possui a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme o art. 186, §1º, do CPC, requisito que não foi integralmente observado antes da prolação da sentença.

6. A inexistência de inércia culposa e a ausência de intimação pessoal válida tornam a extinção prematura, configurando erro de procedimento que impõe a anulação da decisão terminativa.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos fólios à origem, para o regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 134; Código de Processo Civil, arts. 186, § 1º, e 485, II, III e § 1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.148.785/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010; STJ, AgRg no AREsp 768.713/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001241-61.2016.8.05.0044
, tendo como Recorrente
G. A. D. S. D. S.
, rep. por EDVANIA DOS SANTOS
, figurando como Recorridos o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, afastar a preliminar de litispendência e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.